Tribunal: STJ
Processo: 0368844-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037962 - SP (2025/0368844-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOABE FERNANDO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE
PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, sob o
habeas corpus
fundamento de inadequação da via eleita, mas que analisou o mérito para verificar eventual
ilegalidade flagrante.
2. A parte agravante sustenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão
agravada, omissão quanto ao cotejo técnico das áreas de conhecimento aprovadas no
ENEM PPL 2024 em relação a exames anteriores, erro de premissa fática, inexistência de
limitação legal para remições sucessivas e presença de ilegalidade flagrante que justificaria
a concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação parcial em áreas de
conhecimento no ENEM PPL 2024, já reconhecidas em remições anteriores, pode ensejar
nova remição de pena, ou se tal concessão configuraria duplicidade indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a concessão de
remição em duplicidade pelo mesmo acréscimo de conhecimento, sob pena de desvirtuar a
finalidade ressocializadora do instituto.
Documento eletrônico VDA52066087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: d576694f-2921-4d2a-817e-323fccba18c5

5. A decisão agravada analisou o mérito da questão e concluiu que o paciente já havia sido
integralmente beneficiado pela remição correspondente à aprovação parcial no ENEM em
três áreas de conhecimento, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada.
6. A sistemática da remição por estudo, conforme a Resolução no 391/2021 do CNJ,
estabelece patamares objetivos de remição, sendo vedado o benefício repetido pela mesma
performance acadêmica.
7. A concessão de nova remição integral pela mesma aprovação parcial em três áreas de
conhecimento configuraria
, incompatível com a legislação de execução penal e
bis in idem
a jurisprudência desta Corte.
8. Não há contradição entre o não conhecimento formal do
e a análise
habeas corpus
subsidiária de eventual ilegalidade flagrante, que decorre do sistema processual penal
vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena por estudo não pode ser concedida em duplicidade pelo mesmo
acréscimo de conhecimento, sob pena de desvirtuar a finalidade ressocializadora do
instituto.
2. A aprovação parcial em áreas de conhecimento no ENEM, já reconhecida em remições
anteriores, não gera direito a nova remição integral pela mesma performance acadêmica.
3. O sistema processual penal permite a análise subsidiária de eventual ilegalidade
flagrante, mesmo quando o habeas corpus não é conhecido formalmente.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 126 e 127; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 804.110/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.04.2023; STJ,
Rel. Min.
EREsp 1.979.591/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52066087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: d576694f-2921-4d2a-817e-323fccba18c5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037962 - SP (2025/0368844-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOABE FERNANDO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE
PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, sob o
habeas corpus
fundamento de inadequação da via eleita, mas que analisou o mérito para verificar eventual
ilegalidade flagrante.
2. A parte agravante sustenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão
agravada, omissão quanto ao cotejo técnico das áreas de conhecimento aprovadas no
ENEM PPL 2024 em relação a exames anteriores, erro de premissa fática, inexistência de
limitação legal para remições sucessivas e presença de ilegalidade flagrante que justificaria
a concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação parcial em áreas de
conhecimento no ENEM PPL 2024, já reconhecidas em remições anteriores, pode ensejar
nova remição de pena, ou se tal concessão configuraria duplicidade indevida.
Documento eletrônico VDA52066090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:15
Código de Controle do Documento: caf758d7-c755-4cf0-acd6-5884846f3b6a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a concessão de
remição em duplicidade pelo mesmo acréscimo de conhecimento, sob pena de desvirtuar a
finalidade ressocializadora do instituto.
5. A decisão agravada analisou o mérito da questão e concluiu que o paciente já havia sido
integralmente beneficiado pela remição correspondente à aprovação parcial no ENEM em
três áreas de conhecimento, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada.
6. A sistemática da remição por estudo, conforme a Resolução no 391/2021 do CNJ,
estabelece patamares objetivos de remição, sendo vedado o benefício repetido pela mesma
performance acadêmica.
7. A concessão de nova remição integral pela mesma aprovação parcial em três áreas de
conhecimento configuraria
, incompatível com a legislação de execução penal e
bis in idem
a jurisprudência desta Corte.
8. Não há contradição entre o não conhecimento formal do
e a análise
habeas corpus
subsidiária de eventual ilegalidade flagrante, que decorre do sistema processual penal
vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena por estudo não pode ser concedida em duplicidade pelo mesmo
acréscimo de conhecimento, sob pena de desvirtuar a finalidade ressocializadora do
instituto.
2. A aprovação parcial em áreas de conhecimento no ENEM, já reconhecida em remições
anteriores, não gera direito a nova remição integral pela mesma performance acadêmica.
3. O sistema processual penal permite a análise subsidiária de eventual ilegalidade
flagrante, mesmo quando o habeas corpus não é conhecido formalmente.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 126 e 127; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 804.110/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.04.2023; STJ,
Rel. Min.
EREsp 1.979.591/SP,
Documento eletrônico VDA52066090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:15
Código de Controle do Documento: caf758d7-c755-4cf0-acd6-5884846f3b6a

Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOABE FERNANDO
RODRIGUES em face de decisão proferida, às fls. 74/80, que não conheceu do habeas
.
corpus
Nas razões do agravo, às fls. 84/96, a parte recorrente argumenta, em síntese: (i)
contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo da decisão agravada; (ii) omissão
quanto ao cotejo técnico entre as áreas de conhecimento aprovadas no ENEM PPL 2024
em relação aos exames anteriores; (iii) erro de premissa fática, pois não haveria
comprovação de duplicidade total; (iv) inexistência de limitação legal quanto ao número de
remições sucessivas; e (v) presença de ilegalidade flagrante que justificaria a concessão ex
da ordem.
officio
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
O agravante alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão
agravada, argumentando que teria sido reconhecida a possibilidade de remição em tese,
mas negado o conhecimento do
.
writ
Não há, contudo, qualquer contradição.
A decisão agravada expressamente consignou que o não conhecimento do
decorreu da utilização inadequada da via eleita, em conformidade com a
habeas corpus
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que veda o uso do remédio heroico como
substitutivo de recurso ordinário.
Documento eletrônico VDA52066090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:15
Código de Controle do Documento: caf758d7-c755-4cf0-acd6-5884846f3b6a

Nada obstante, em obediência ao disposto no
§ 2o, do Código de
art. 654,
Processo Penal, a decisão analisou o mérito da questão para verificar a eventual existência
de ilegalidade flagrante que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício. Após detido
exame, concluiu-se pela inexistência de tal ilegalidade, uma vez que a situação fática do
paciente não autoriza nova remição pelos mesmos fundamentos já apreciados em habeas
anteriores.
corpus
Portanto, não há qualquer incompatibilidade lógica entre o não conhecimento
formal do
e a análise subsidiária quanto à ilegalidade flagrante. Trata-se de
writ
providência que decorre diretamente do sistema processual penal vigente.
Afirma a defesa que a decisão agravada teria deixado de realizar o cotejo técnico
entre as áreas de conhecimento aprovadas no ENEM PPL 2024 e aquelas aprovadas nos
exames anteriores, negando globalmente a remição sem demonstrar coincidência de áreas.
A alegação não procede.
Conforme consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e
transcrito na decisão agravada, o paciente já havia sido aprovado em três das cinco áreas de
conhecimento do ENEM em ocasião anterior, tendo obtido, por força do HC no 836.165
/SP, o reconhecimento da remição de 60 (sessenta) dias de pena.
No ENEM PPL 2024, objeto do presente
, o paciente novamente alcançou a
writ
nota mínima em apenas três áreas do conhecimento, o que, em tese, ensejaria a concessão
de mais 60 (sessenta) dias de remição.
Ocorre que, como expressamente determinado por esta Corte Superior no HC no
999.150/SP, foi necessário descontar os 60 dias de remição anteriormente concedidos no
HC no 836.165/SP, justamente para evitar a duplicidade de benefício pelo mesmo
fundamento (aprovação parcial em três áreas).
O fato de o paciente ter prestado novo exame (ENEM 2024) não gera,
automaticamente, direito a nova remição integral, quando o resultado obtido é
substancialmente idêntico ao anterior (aprovação em três das cinco áreas). A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que não se pode conceder remição em duplicidade pelo
mesmo acréscimo de conhecimento, sob pena de desvirtuar a finalidade ressocializadora do
instituto.
Nesse sentido, o julgado invocado na decisão agravada:
"O entendimento desta Corte é da possibilidade de decotar da
nova remição os dias anteriormente remidos [...] o que não caracteriza
prejuízo na quantidade de dias."
Documento eletrônico VDA52066090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:15
Código de Controle do Documento: caf758d7-c755-4cf0-acd6-5884846f3b6a

(AgRg no HC n. 804.110/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/4/2023)

Assim, não há omissão a ser sanada. A decisão enfrentou adequadamente a
questão, reconhecendo que o paciente já foi integralmente beneficiado pela remição
correspondente à aprovação parcial no ENEM.
Sustenta o agravante que a decisão teria partido da suposição de que as áreas
aprovadas seriam as mesmas, sem cotejo técnico dos boletins, propondo a aplicação de
"remição líquida" mediante desconto apenas das áreas idênticas.
A argumentação não merece acolhida.
A sistemática da remição por aprovação no ENEM, conforme estabelecido pela
Resolução no 391/2021 do CNJ e pela jurisprudência desta Corte, estabelece patamares
objetivos de acordo com o desempenho obtido: Aprovação parcial: 60 dias de remição e
Aprovação total: até 180 dias de remição (com acréscimo de 1/3)
O paciente, em ambas as ocasiões (ENEM anterior e ENEM PPL 2024), obteve
aprovação parcial em três áreas de conhecimento, fazendo jus, em tese, ao mesmo quantum
de remição: 60 dias.
Não se trata, portanto, de avaliar "área por área" de forma fracionada, mas sim
de reconhecer que o paciente já foi beneficiado com a remição correspondente ao nível de
conhecimento demonstrado (aprovação parcial). Conceder nova remição integral pela
mesma performance caracterizaria inegável
, vedado pela legislação de
bis in idem
execução penal e pela jurisprudência desta Corte.
Como expressamente consignado no
de minha relatoria,
EREsp n. 1.979.591/SP,
o objetivo da remição pelo estudo individual é "facilitar a reintegração social por meio do
aprendizado de novos conhecimentos". Realizar sucessivamente o mesmo exame, obtendo
resultado equivalente, não configura aquisição de novo conhecimento apto a ensejar
remição adicional.
A defesa argumenta que não existe limitação legal quanto ao número de
remições sucessivas, invocando os arts. 126 e 127 da Lei de Execução Penal.
A assertiva, embora verdadeira em abstrato, não se aplica ao caso concreto.
De fato, não há óbice a que o reeducando obtenha múltiplas remições ao longo
da execução penal, desde que decorrentes de fatos geradores autônomos e distintos, sem
sobreposição de carga horária ou de conteúdo.
Documento eletrônico VDA52066090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:15
Código de Controle do Documento: caf758d7-c755-4cf0-acd6-5884846f3b6a

Entretanto, a concessão sucessiva de remição pelo mesmo fundamento – no
caso, aprovação parcial no ENEM em três áreas de conhecimento – caracteriza duplicidade
indevida, contrariando a finalidade ressocializadora do instituto.
Esta Corte já decidiu reiteradamente que é "de rigor atentar-se para a situação
peculiar em que o reeducando já possuía o acréscimo de conhecimento relacionado ao
mesmo nível de escolaridade, sob pena de se desvirtuar o benefício e os seus fins
ressocializadores" (AgRg no HC n. 804.110/SP).
No presente caso, o paciente: já havia concluído o Ensino Médio antes do início
do cumprimento da pena; obteve aprovação parcial no ENEM em três áreas (HC no 836.165
/SP) – 60 dias de remição concedidos; obteve aprovação total em exame posterior (HC no
999.150/SP) – com desconto dos 60 dias anteriormente concedidos; agora, pretende nova
remição por aprovação parcial novamente em três áreas no ENEM PPL 2024.
Permitir nova remição integral nesta última hipótese significaria beneficiar o
paciente repetidamente pelo mesmo nível de conhecimento já reconhecido, o que destoa
dos objetivos da Lei de Execução Penal.
Por fim, não se configura a ilegalidade flagrante alegada pela defesa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão devidamente fundamentado,
reconheceu que o paciente já havia sido integralmente beneficiado com a remição
correspondente à aprovação parcial no ENEM, havendo expressa determinação desta Corte
Superior (HC no 999.150/SP) para desconto dos dias anteriormente remidos.
A decisão das instâncias ordinárias está em perfeita consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer ilegalidade, muito
menos de natureza flagrante, a ser sanada de ofício.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52066090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:15
Código de Controle do Documento: caf758d7-c755-4cf0-acd6-5884846f3b6a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0368844-5
HC 1.037.962 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006792320228260521 00127389520258260502 127389520258260502
6792320228260521
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CINTIA MICHELE FOGACA RODRIGUES
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOABE FERNANDO RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOABE FERNANDO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605449<41434029416@
2025/0368844-5 - HC 1037962 Petição : 2025/0097121-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:58:21
Código de Controle do Documento: 28EEC9CA-3BEB-400A-AFD0-9B459398BFA6